Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-35.2024.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000476-35.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA MERCIA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DIVISOR DE CÁLCULO. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200 HORAS MENSAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado da Bahia à utilização do divisor de 200 horas no cálculo das horas extraordinárias e adicional noturno de policial militar, com pagamento das diferenças dos últimos cinco anos e aplicação prospectiva do divisor correto, com posterior acolhimento de embargos de declaração para adequação à EC 113/2021 e fixação de honorários na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é adequado o uso do divisor 200 horas para cálculo das horas extraordinárias de policial militar com jornada de 40 horas semanais; (ii) se é correta a aplicação da prescrição quinquenal; (iii) se foram adequadas as correções promovidas pelos embargos de declaração quanto à EC 113/2021 e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o serviço extraordinário deve ser calculado com base no divisor de 200 horas mensais, considerando jornada de 40 horas semanais, pois resulta da divisão por 6 dias úteis multiplicada por 30, já que o sábado é considerado dia útil não trabalhado no serviço público.
4. A prescrição quinquenal aplica-se corretamente às pretensões contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

5. Os embargos de declaração foram adequadamente acolhidos para aplicar a EC 113/2021, que estabelece a incidência da taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda Pública, superando a tese do Tema 905 do STJ.

6. A fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação é adequada para sentenças ilíquidas, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

7. As diferenças de horas extras devem repercutir na gratificação natalina e férias, que são calculadas com base na remuneração.

IV. DISPOSITIVO

8. Reexame necessário a que se nega provimento, confirmando-se integralmente a sentença na forma modificada pelos embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.990/2001, arts. 105, 108, 109 e 142; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 56.434/BA; STJ, Tema 905; STF, RE 1437482 AgR; STF, RE 1477391 AgR; TJBA, AI n. 8008135-44.2023.8.05.0000.

(TJ-BA - Apelação: 80006448720198050141, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2022)

(STF - RE: 1477391 SC, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
REEXAME NECESSÁRIO
de n.
8
0
0047
6-
35
.202
4
.8.05.0
004
,
sendo
remetente
o

JUÍZO
DE DIREITO DA 1ª
V
ARA
DA FAZENDA PÚBLICA
DE
A
LAGOINHAS
,
e como
interessad
os

E
STADO DA BAHIA
e Outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, confirmando integralmente a sentença na forma modificada pelos embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto d
o
relator.

RM07